Tribunal: STF
Processo: ARE 1487258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FRONTEIRA (ADICIONAL DE PENOSIDADE). ART. 71 DA LEI 8.112/1990. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO REGULAMENTAR. APLICAÇÃO EXTENSIVA DE REGULAMENTO DE OUTRO ÓRGÃO E CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia quanto ao direito de servidor público federal de perceber adicional de fronteira, também chamado de gratificação de localidade ou adicional de penosidade, com fulcro nos arts. 70 e 71 da Lei 8.112/90, que preveem a possibilidade de pagamento de adicional pelo exercício de atividades em locais considerados penosos, incluindose nesse conceito os locais cujas condições de vida o justifiquem ou aqueles considerados zonas de fronteira, conforme requisitos e condições a serem fixados em regulamento próprio.



    2. Os dispositivos legais que preveem o pagamento de adicional de fronteira são normas de eficácia limitada, que não possuem imediata autoaplicabilidade, dependendo do advento de regulamento sobre a matéria a ser editado pelo Poder Executivo. Consequentemente, a vantagem ora em debate não pode ser exigida e paga automaticamente, tão somente com base na Lei 8.112/90, sendo imprescindível para a sua concessão a edição de regulamento que defina os critérios e condições mediante os quais o seu pagamento será devido. Até a edição do regulamento específico, a norma legal se encontra em condição suspensiva de execução, sem possibilidade de retroação dos seus efeitos. Tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.612778/RS e do REsp 1.617.086/PR, ambos submetidos à sistemática de recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 974).



    3. É inaplicável aos substituídos do autor, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL MT, a Portaria PGR/MPU nº 633/2010 que regulamentou o pagamento do adicional de fronteira tão somente aos servidores das carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, por absoluta falta de adequação. Ato normativo de um órgão autônomo como o MPU não pode regulamentar a relação jurídico-funcional de servidor de órgão e de Poder distintos, devendo ser observada a competência privativa de cada um dos Poderes da República para, exercendo seu poder regulamentar, disciplinar as especificidades das relações jurídico-funcionais de seus próprios servidores, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à disposição expressa da Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    4. In casu, não restou comprovado nos autos a existência de regulamentação do adicional de fronteira especificamente para os substituídos do autor, ao tempo da propositura da ação. Não é autorizado ao Judiciário conhecer de questões e fundamentos não alegados pelas partes, sob pena de violação dos princípios da inércia da jurisdição e da adstrição, de forma que, não existindo nos autos qualquer insumo fático probatório que permita amparar a pretensão autoral, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    5. Decreto a inversão do ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma art. 85, §2º do CPC/15.



    6. Apelação da União Federal provida. Apelação da parte autora improvida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente